Tribunal: CARF
Processo: 16004.000109/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000109/2009-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SONIA BUZOLIN MOZAQUATRO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a contradição, acolhem-se os embargos de declaração, para que seja
sanado o vício apontado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. SÚMULA CARF No 34
Considera-se omissão dolosa de rendimentos quando a renda auferida decorrer
de artifícios fraudulentos, incluindo-se a utilização de interpostas pessoas,
hipótese que autoriza a incidência da multa qualificada. Entendimento
pacificado na Súmula CARF no 34.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para, sanando a contradição apontada, alterar
em parte o voto e a ementa do acórdão embargado, mantendo a decisão embargada no sentido de
excluir a agravante da multa, reduzindo-a ao percentual de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000109/2009-93
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000109/2009-93

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 1195/1196) opostos pela Delegada
Adjunta da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (DERAT) em Bauru/SP,
com fundamento no art. 65, § 1o, V, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão de Recurso
Voluntário no 2401-006.221 (e-fls. 1153/1163), proferido por esta 1a Turma Ordinária, em sessão
plenária de 07/05/2019.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1184/1190, foi negado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (e-fls. 1165/1181).
Antes da ciência do sujeito passivo, a DERAT/Bauru apresentou Embargos de
Declaração (e-fls. 1195/1196) alegando contradição entre o dispositivo do Acórdão e o voto
condutor, especificamente quanto à manutenção ou não da multa qualificada.
Os embargos foram admitidos, eis que considerados tempestivos e patente a
contradição entre a decisão e seus fundamentos (e-fls. 1200/1202).
Em razão de a Relatora originária não mais integrar a 1aTO/4aCâmara/2aSeção,
efetuou-se novo sorteio (e-fls. 1203).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Encaminhado o processo à DERAT em 05/12/2019 (e-fls.
1.194), os embargos subscritos pela Delegada Adjunta da Receita Federal em Bauru - DERAT
foram apresentados em 13/12/2019 (e-fls. 1197), sendo, por conseguinte, tempestivos (RICARF,
Anexo II, arts. 65 e 79). A simples leitura do Acórdão de Recurso Voluntário revela manifesta
contradição (e-fls. 1153/1163). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento
dos embargos de declaração.
Contradição. A seguir, transcrevo excertos da fundamentação e a conclusão do
voto condutor do Acórdão no 2401-006.221:
Voto
Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa – Relatora
1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
(...)
2. DO MÉRITO
a) DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000109/2009-93

(...)
b) DA MULTA QUALIFICADA
De outro giro, assiste razão à Recorrente quanto à desqualificação da multa de ofício,
fixada em 150%.
O fato de a Recorrente ter movimentado, em instituições financeiras, recursos
expressivos e ter se negado a justificar a origem desses valores, apesar das sucessivas
intimações que lhe foram direcionadas, não ensejam a caracterização da omissão de
rendimentos e não, por si só, a qualificação da multa, conforme prevê inclusive a
Súmula Vinculante CARF n. 25. Em verdade, no caso em apreço, não restou
demonstrada a existência de qualquer das hipóteses no art. 44, I, § 1o, da Lei
9.430/1996, c/c com os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que assim dispõem: (...)
Com efeito, não está demonstrado nos autos que a ora Recorrente utilizou-se de
interpostas pessoas para omitir, com uso de dolo fraude ou simulação, os rendimentos
auferidos por depósitos bancários, razões pelas quais é incabível a qualificação da
multa.
Ante o exposto, afasto a multa qualificada no patamar de 150%.
c) DA MULTA AGRAVADA
(...)
d) DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
(...)
3. CONCLUSÃO:
Pelos motivos expendidos, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar a multa qualificada de 150% e
desagravar a multa de ofício de 50%.
As ementas do Acórdão de Recurso Voluntário estão condizentes com o voto da
Relatora, transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
(...)
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. DESCABIMENTO.
É inaplicável a multa de 150% do valor devido a título de imposto quando não restar
comprovada a existência da prática de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada para
fraudar o fisco.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES. (...).
MULTA APLICADA. SÚMULA CARF No 2. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA (...).
A contradição surge diante do constante no dispositivo do Acórdão no 2401-
006.221, in verbis:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir a agravante da multa, reduzindo-a ao percentual de
150%. Vencida a conselheira Marialva de Castro Calabrich Schlucking, que negava
provimento ao recurso.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000109/2009-93

O dispositivo em questão corresponde exatamente ao constante da Ata da Sessão
de Julgamento, transcrevo:
ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO
PERÍODO: 07/05/2019 a 09/05/2019
Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta
minutos, Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Alvorada, Brasília, Distrito
Federal, reuniram-se os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção,
estando presentes os conselheiros Cleberson Alex Friess, Matheus Soares Leite, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Marialva de Castro Calabrich
Schlucking, Andrea Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira Barbosa, Virgilio
Cansino Gil Suplente Convocado para eventuais substituições) e Miriam Denise Xavier
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Verificado o quorum regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão, informando que
a Ata da Sessão anterior foi aprovada nos termos do Regimento Interno do CARF.
Em seguida deu-se início ao julgamento dos processos constantes da pauta.
(...)
Relator(a): LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA
Processo: 16004.000109/2009-93
Recorrente: SONIA BUZOLIN MOZAQUATRO e
Recorrida: FAZENDA NACIONAL
Acórdão 2401-006.221
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a agravante da multa, reduzindo-a ao
percentual de 150%. Vencida a conselheira Marialva de Castro Calabrich Schlucking,
que negava provimento ao recurso.
Nos meus apontamentos da sessão de julgamento, detectei o registro de ter votado
pela manutenção da qualificadora. Além disso, consultando o diretório em meio eletrônico no
qual a Relatóra originária disponibilizou minuta de ementa, relatório e proposta de voto,
verifiquei o arquivo digital por ela apresentado ao colegiado a revelar o seguinte conteúdo:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Ano-Calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No
26.(...)
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. SÚMULA CARF No 34
Considera-se omissão dolosa de rendimentos quando a renda auferida decorrer de
artifícios fraudulentos, incluindo-se a utilização de interpostas pessoas, hipótese
que autoriza a incidência da multa qualificada. Entendimento pacificado na
Súmula CARF no 34.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES. (...)
MULTA APLICADA. SÚMULA CARF No 2. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA (...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, conhecer do Recurso Voluntário
para no mérito dar-lhe provimento parcial para desagravar a multa de ofício de 50%,
mantendo-a qualificada no patamar de 150%.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000109/2009-93

(...) Voto (...)
Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa – Relatora
1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
(...)
a) DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA
(...)
b) DA MULTA QUALIFICADA
Também não assiste razão à Recorrente quanto à desqualificação da multa de ofício,
fixada em 150%.
Pelo conjunto probatório dos autos, está claro que a Recorrente movimentou, em
instituições financeiras, recursos expressivos, incompatíveis com a renda declarada
ao Fisco, e negou-se a justificar a origem desses valores, apesar das sucessivas
intimações que lhe foram direcionadas.
Não trata a hipótese em tela de mera omissão de rendimentos que impede a qualificação
da multa de ofício, nos termos da Súmula Vinculante CARF n. 25.
Ao contrário. É extreme de dúvida que a Recorrente dolosamente omitiu rendimentos
obtidos a partir de depósitos bancários de origem não declarada, utilizando-se de
interpostas pessoas, dado que o pagamento das despesas intituladas como “rurais” pela
Recorrente foi efetuado com cheques das empresas paralelas em nome de “laranjas”,
provenientes de conta bancária à margem da contabilidade das empresas; a Recorrente
transferiu recursos da mesma empresa para seu filho, que consta como dependente em
sua DIRPF, simulando o pagamento de despesas da atividade rural de sua empresa
ostensiva (CMA), enquanto efetuava o pagamento através das empresas paralelas em
nome de “laranjas” para empresas “noteiras”.
Oportuno destacar as considerações da e. DRJ/SPOII, que não foram impugnadas
especificamente pela Recorrente, litteris:
“No caso em análise, entendo que o fato de o contribuinte ter incidido em
diversas práticas, como relatado à fl. 1047 (Termo de Verificação Fiscal): a)
recebimento de depósito proveniente de empresa paralela em nome de laranjas
provenientes de conta bancária mantida à margem da contabilidade; b) simulação
de pagamentos a fornecedores de empresa da qual seu cônjuge é sócio-
administrador com 95% de participação, sendo tais pagamentos efetuados a
empresa paralela em nome de laranjas e a empresa “noteira”. esta última
declarada INAPTA pela Receita Federal e sem nenhuma movimentação
financeira, porém tais valores foram depositados em suas (da interessada) contas
bancárias, de seu marido, de seus filhos, etc, mediante o artifício de endosso
fraudulento, conforme explicado no Termo de Verificação Fiscal; c) simulação
de venda de gado para outra empresa “noteira”, também declarada inapta pela
Receita Federal.
[...] Observe-se que noteiras são empresas que emitem notas fiscais com o
objetivo de enganar a fazenda pública, ocultando-lhe a verdadeira natureza de
cada operação acobertada pelas notas por elas emitidas.” (fl. 1120, destaquei).
Pelos excertos acima, está cabalmente demonstrado que a ora Recorrente utilizou-se de
interpostas pessoas para omitir, dolosamente, os rendimentos auferidos por depósitos
bancários, além de simular pagamentos a fornecedores. Nesse caso, cabível a
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000109/2009-93

qualificação da multa, conforme entendimento pacífico deste Conselho Administrativo,
consubstanciado na Súmula 34. Confira-se:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da
multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas. (destacamos)
Ante o exposto, mantenho a multa qualificada, de 150%.
c) DA MULTA AGRAVADA
(...)
d) DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
(...)
3. CONCLUSÃO:
Pelos motivos expendidos, CONHEÇO do Recurso Voluntário para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para desagravar a multa de ofício de 50%,
mantendo-a qualificada no patamar de 150%.
Compulsando os autos, detecto que a fundamentação formalizada no voto
condutor e a ementa do Acórdã n° 2401-006.221 não guardam pertinência para com o presente
processo. Por outro lado, a fundamentação constante da minuta é pertinente e não merece reparos
em relação à questão embargada, tendo sido, pelo que me recordo, a argumentação acolhida pelo
colegiado.
Além disso, caso a fundamentação formalizada no voto condutor e na ementa do
Acórdã n° 2401-006.221 fosse efetivamente a adotada, caberia à relatora e ao colegiado enfrentar
a questão da decadência, pois a Declaração de Ajuste do ano-calendário de 2003 declara Imposto
de Renda quota no valor de R$ 798,75 (e-fls. 20) e o lançamento considerou esse exato valor
como imposto pago (e-fls. 1035), tendo o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1071/1072) aberto
tópico específico para, invocando as diversas fraudes praticadas pela fiscalizada e que
justificaram a qualificação da multa, concluir pela não ocorrência de decadência em função da
aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Acredito que a Relatora tenha se equivocado em suas anotações da sessão e, em
razão disso, formalizado o Acórdão n° 2401-006.221 (item 20 da pauta) de forma contraditória.
Ainda mais considerando que, em relação ao anterior recurso voluntário constante do processo
n° 13971.003152/2007-11 (item 14 da pauta), a Relatora alterou a proposta de voto veiculada na
minuta durante a sessão de julgamento passando a votar por excluir a qualificadora da multa,
reduzindo-a ao percentual de 75%, tal como formalizado no Acórdão n° 2401-006.216.
Portanto, entendo que se deva espancar a contradição presente no Acórdão n°
2401-006.221 pela adoção da fundamentação efetivamente proposta pela conselheira relatora e
acolhida pelo colegiado, como acima transcrito a partir da minuta em meio digital elaborada pela
conselheira Relatora, bem como pela adoção da mesma ementa constante da referida minuta.
Isso posto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, para, sanando a contradição apontada, alterar em parte o voto e a ementa
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000109/2009-93

do acórdão embargado, mantendo a decisão embargada no sentido de excluir a agravante da
multa, reduzindo-a ao percentual de 150%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital